Tribunal: TJMT
Processo: 1022073-66.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022073-66.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADEMAR PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 545.067.351-53 (APELANTE), BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - CPF: 005.887.671-58 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a prescrição quinquenal da pretensão revisional. O contrato de empréstimo nº 040400032258 foi celebrado em 06/03/2015, no valor de R$ 5.200,80, a ser pago em 12 parcelas, com último desconto em 29/07/2015, e a ação foi ajuizada em 04/04/2025.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato bancário ultrapassa os limites médios de mercado e configura abusividade; e (ii) saber se a capitalização de juros e a adoção da Tabela Price configuram prática ilegal ou indevida no contrato firmado.

III. Razões de decidir

3. A intimação para manifestação sobre a contestação foi direcionada erroneamente ao procurador da parte ré, e não ao patrono do autor, configurando vício processual que impediu o exercício pleno do direito de defesa técnica.

4. O cerceamento de defesa é evidente e causou prejuízo ao apelante, uma vez que o impediu de se manifestar sobre a alegação de prescrição apresentada pela instituição financeira, matéria que foi determinante para o julgamento de improcedência.

5. O direito ao contraditório e à ampla defesa, consagrado no art. 5º, LV, da Constituição Federal, exige a observância do disposto no art. 350 do CPC, que assegura ao autor o direito de se manifestar sobre fatos impeditivos, modificativos ou extintivos alegados pelo réu.

6. A prescrição constitui fato extintivo do direito, tornando imprescindível a oportunidade de manifestação do autor sobre tal matéria, mesmo sendo cognoscível de ofício, conforme estabelece o art. 10 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento: “
Configura cerceamento de defesa a ausência de intimação regular para apresentação de réplica à contestação em ação revisional de contrato bancário, quando a alegação de prescrição constitui fato extintivo determinante para o julgamento de improcedência, impondo-se a anulação da sentença para assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 350 e 1.010, II e III; CDC, art. 27; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 08/02/2018; TJ-MT, N.U 1003064-62.2023.8.11.0050, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/03/2025; TJ-MT, N.U 1004347-21.2024.8.11.0007, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 04/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
apelação cível

interposto
ADEMAR PEREIRA DE ALMEIDA
contra
CREFISA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Aç
ão de Conhecimento com Pedido de Revisão de Cláusula Contratual e Repetição do Indébito
(Processo nº 1022073-66.2025.8.11.0041), que reconheceu a prescrição da pretensão revisional em relação ao contrato nº 040400032258, julgando improcedente o pedido inicial.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante ajuizou ação revisional contra a instituição financeira apelada, alegando a existência de abusividade nas taxas de juros praticadas no contrato de empréstimo nº
040400032258, celebrado em 06/03/2015
, no valor de R$ 5.200,80, a ser pago em 12 parcelas. Sustentou que os juros aplicados pela instituição financeira eram excessivamente elevados, ultrapassando significativamente a média de mercado informada pelo Banco Central.

O juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de prescrição suscitada pela instituição financeira, reconhecendo a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC. Considerando que o contrato foi celebrado em 06/03/2015, com
último desconto em 29/07/2015
, e a
ação ajuizada em 04/04/2025
, entendeu que a pretensão revisional estava fulminada pela prescrição, julgando improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, o apelante alega preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que não houve regular intimação para apresentar impugnação à contestação. Afirma que a publicação da certidão que determinava a manifestação da parte autora sobre a contestação ocorreu em 13/06/2025, mas foi dirigida ao procurador da parte ré, e não ao patrono da parte autora, inviabilizando o pleno exercício do direito de defesa técnica.

Quanto ao mérito, sustenta a inaplicabilidade do prazo prescricional quinquenal adotado pelo juízo a quo, defendendo que o prazo correto seria o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil. Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que estabelece que as ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, aplicando-se o prazo prescricional decenal.

Argumenta ainda a configuração da abusividade contratual, demonstrando que os juros pactuados superam em quase seis vezes a taxa média de mercado para operações da mesma natureza. Apresenta tabela comparativa evidenciando que, enquanto a taxa praticada pela Crefisa em março de 2015 era de 769,49% ao ano (23% ao mês), a taxa média divulgada pelo Banco Central para o mesmo período era de 104,56% ao ano (6,15% ao mês).

Sustenta que a instituição financeira não realizou análise individualizada de risco, aplicando juros elevados de forma indiscriminada, explorando a vulnerabilidade econômica e social de consumidores hipossuficientes, em violação ao disposto nos arts. 51, IV, e 39, V, do Código de Defesa do Consumidor.

Defende ainda a descaracterização da mora, argumentando que os valores exigidos não refletem o montante efetivamente devido, pois decorrem de cláusulas ilegais, abusivas e excessivamente onerosas. Requer a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Subsidiariamente, caso não seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, requer a aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, I, do Código de Processo Civil, para que o Tribunal aprecie diretamente o mérito da demanda.

Por fim, prequestiona a matéria para eventual recurso aos Tribunais Superiores e requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando procedente o pedido formulado na petição inicial.

Em contrarrazões (id. 308211906), a instituição financeira apelada defende a manutenção da sentença, reiterando a ocorrência da prescrição quinquenal e a regularidade dos juros praticados. Sustenta que atua em mercado relevante específico, atendendo pessoas com histórico de restrições de crédito, o que justifica taxas maiores. Argumenta que o perfil da parte autora demonstra alto risco de inadimplência, conforme histórico de negativações apresentado, e que a interferência judicial nas taxas de juros causa impactos negativos ao mercado e à economia.

De acordo com os autos originários, o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e, dessa forma, isento do preparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível

interposto por
ADEMAR PEREIRA DE ALMEIDA
contra
CREFISA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Conhecimento com Pedido de Revisão de Cláusula Contratual e Repetição do Indébito (Processo nº 1022073-66.2025.8.11.0041), que reconheceu a prescrição da pretensão revisional em relação ao contrato nº 040400032258, julgando improcedente o pedido inicial.

DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A admissibilidade do recurso, em especial no que tange à observância do princípio da dialeticidade, merece análise preliminar. Conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deve conter, sob pena de inadmissibilidade, a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, modificação ou invalidação da decisão.

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais ataquem frontalmente os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica ou a mera repetição de argumentos anteriores sem relação com a motivação da sentença pode ensejar o não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal.

No presente caso, verifica-se que os apelante, ainda que de forma sucinta, impugnou especificamente os fundamentos da sentença. No caso em análise, o apelante questionou a ausência de intimação para impugnar a defesa apresentada e a aplicabilidade do prazo prescricional decenal, apresentando fundamentação jurídica para cada um desses pontos.

Assim, embora os fundamentos do recurso sejam juridicamente frágeis,
não se pode afirmar que o apelo careça de dialeticidade
, uma vez que há efetiva correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, permitindo o conhecimento do recurso.

Na hipótese sub examine, verifica-se que a argumentação desenvolvida pelo apelante, embora parcialmente reproduza fundamentos já apresentados na peça inaugural, mantém pertinência temática com o conteúdo decisório, não configurando, por si só, violação ao referido princípio. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,
rejeita-se
a preliminar.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, que alega não ter sido regularmente intimado para apresentar impugnação à contestação.

O apelante sustenta que a publicação da certidão que determinava a manifestação da parte autora sobre a contestação, ocorrida em 13/06/2025, foi dirigida ao procurador da parte ré, e não ao seu patrono, inviabilizando o exercício do direito de defesa técnica.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao apelante. A intimação proferida no dia 11/06/2025 (id. 3082111894), foi dirigida ao banco requerido como consta nos autos:

No caso em análise, verifica-se que a irregularidade na intimação para apresentação de impugnação à contestação configura vício processual relevante, uma vez que impediu o apelante de se manifestar sobre os argumentos e documentos apresentados pela parte contrária, notadamente quanto às preliminares suscitadas, entre elas a de prescrição, que acabou sendo acolhida pelo juízo a quo. A propósito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA IMPROCEDENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A APRESENTAÇÃO DE REPLICA EM RELAÇÃO À IMPUGNAÇÃO E DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA FAZENDA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONSTATADO. SENTENÇA ANULADA. PRELIMINAR ACOLHIDAI. (...)IV. Dispositivo.Recurso provido. Sentença anulada para retorno dos autos à origem, permitindo-se a manifestação da parte embargante acerca da impugnação e documentos anexados, bem como o interesse na dilação processual. Tese de julgamento: "
Configura cerceamento de defesa a ausência de intimação para manifestação acerca da impugnação e documentos juntados pelo exequente nos embargos à execução fiscal, impondo-se a anulação da sentença."
(N.U 1003064-62.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

EMENTA. DECRETO LEI N.º 911/1969. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA PENDENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA. TESES DA CONTESTAÇÃO NÃO APRECIADAS E DISPENSA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA APRESENTAR RÉPLICA SOB O ARGUMENTO DE PRECLUSÃO POR RECONHECIMENTO DO PEDIDO. PURGAÇÃO DA MORA QUE NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E RÉPLICA. EXEGESE DO ARTIGO 3º, § 4º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. PRELIMINAR ACOLHIDA. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO SOB O ARGUMENTO DE CAUSA MADURA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E DIREITO DA AUTORA A APRESENTAR RÉPLICA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.IV. DISPOSITIVO E TESE (...) 5. Recurso provido. Teses de julgamento: “Em ações de busca e apreensão, a purgação da mora contratual não exclui a possibilidade de apresentação de contestação pelo devedor, que pode discutir o valor da dívida ou outros aspectos contratuais, nos termos do art. 3º, § 4º, do Decreto-Lei n.º 911/1969
.”“Não é cabível o julgamento antecipado do mérito em segunda instância, com base na teoria da causa madura, quando a matéria da contestação não foi analisada pelo juízo de primeiro grau e a parte contrária, por outro lado, não foi intimada para apresentar réplica.”
(N.U 1004347-21.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CERCEAMENTO CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A ausência de intimação para impugnar a contestação (ainda que por
negativa geral) acarreta cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002999-27.2017 .8.11.0002, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024)

O direito ao contraditório e à ampla defesa, consagrado no art. 5º, LV, da Constituição Federal, constitui garantia fundamental do processo, assegurando às partes a possibilidade de influenciar efetivamente na formação do convencimento do julgador. Nesse contexto, a regular intimação dos atos processuais representa elemento essencial para o exercício dessas garantias.

Conforme documentado nos autos, a publicação da certidão que determinava a manifestação da parte autora sobre a contestação foi direcionada ao procurador da parte ré, e não ao patrono do autor, conforme se verifica pela certidão de publicação anexada pelo apelante. Tal irregularidade impediu que o autor tomasse conhecimento da necessidade de apresentar impugnação à contestação, privando-o da oportunidade de exercer plenamente seu direito de defesa.

O art. 350 do Código de Processo Civil estabelece expressamente que "
se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova
". No caso em tela, a alegação de prescrição constitui fato extintivo do direito do autor, tornando imprescindível a oportunidade de manifestação sobre tal matéria.

Diferentemente do que sustenta a parte apelada, o cerceamento de defesa no caso concreto é evidente e causou prejuízo ao apelante, uma vez que o impediu de apresentar argumentos e provas que poderiam influenciar na formação do convencimento do magistrado, especialmente quanto à questão da prescrição, que foi determinante para o julgamento de improcedência do pedido.

O princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo), invocado pela parte apelada, não se aplica ao caso, pois o prejuízo ao apelante é manifesto, tendo sido privado da oportunidade de contrapor-se à alegação de prescrição, que acabou sendo acolhida pelo juízo a quo.

Ademais, o fato de a prescrição ser matéria cognoscível de ofício pelo magistrado não dispensa a observância do contraditório, conforme estabelece o art. 10 do Código de Processo Civil: "
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
."

Portanto, reconheço a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura do prazo para apresentação de réplica à contestação pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025